Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C DANOS MORAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONTAS DE LUZ E ÁGUA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. NOME DA LOCADORA. INSCRIÇÃO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. JUROS DE MORA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inadmissível o pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita, não podendo tal peça ser transformada em recurso adesivo.

2. Via de regra, o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, porque não agride a dignidade humana, salvo, é claro, aqueles que, por sua natureza ou gravidade, exorbitem o aborrecimento normalmente decorrente dessa situação, quando, então, configurarão o dano moral.

3. No entanto, embora o negócio jurídico entabulado entre as partes tenha previsto a transferência da responsabilidade pelo pagamento das contas de energia elétrica e água, estas permaneceram no nome da autora perante a CEB e a CAESB, a qual teve que suportar as cobranças indevidas, bem como a inscrição de seu nome em dívida ativa, ocasionando-lhe sofrimento psíquico e vexatório, sendo desnecessária a comprovação do dano e do nexo de causalidade (dano in re ipsa).

4. O "quantum" a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Admite-se a cumulação da multa de 10% sobre o valor do aluguel com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos, por decorrerem de fatos geradores diversos.

6. Negou-se provimento ao recurso.